Tribunal: TJBA
Processo: 8166483-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166483-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIENE SALLES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, REJEITADA.
INSCRIÇÃO DEVIDA
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO SUBSISTENTE. INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA DEVIDA.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8166483-94.2022.8.05.0001
,
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante

JULIENE SALLES DOS SANTOS
e, Apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.